Tribunal: TJSP
Processo: 2235489-22.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTELIONATO. Pedido de revogação, com concessão de liberdade provisória. Impetrante que aponta ilegalidade da r. decisão, diante da ausência dos pressupostos estabelecidos pelo artigo 312, do Código de Processo Penal. Crime comum, não praticado com violência ou grave ameaça à pessoa. Desnecessária a custódia cautelar, bastando a imposição de medidas cautelares

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTELIONATO. Pedido de revogação, com concessão de liberdade provisória. Impetrante que aponta ilegalidade da r. decisão, diante da ausência dos pressupostos estabelecidos pelo artigo 312, do Código de Processo Penal. Crime comum, não praticado com violência ou grave ameaça à pessoa. Desnecessária a custódia cautelar, bastando a imposição de medidas cautelares pessoais para resguardar a ordem pública. ORDEM CONCEDIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088430
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2235489-22.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente ERICK SILVA
FREITAS OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioiria de votos,
CONCEDERAM a ordem de Habeas Corpus para revogar a prisão preventiva e conceder a
liberdade provisória ao paciente; vencido o Relator Sorteado, que denegava a ordem, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO, vencedor, GUILHERME DE
SOUZA NUCCI, vencido e LEME GARCIA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2235489-22.2019.8.26.0000 - 27478
2
Voto n.o 27478
Habeas Corpus n.o 2235489-22.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Impetrante: Fernanda Caccavali Macedo Defensora Pública
Paciente: Erick Silva Freitas
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTELIONATO.
Pedido de revogação, com concessão de liberdade provisória.
Impetrante que aponta ilegalidade da r. decisão, diante da ausência
dos pressupostos estabelecidos pelo artigo 312, do Código de
Processo Penal. Crime comum, não praticado com violência ou
grave ameaça à pessoa. Desnecessária a custódia cautelar,
bastando a imposição de medidas cautelares pessoais para
resguardar a ordem pública. ORDEM CONCEDIDA.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado em favor de ERICK SILVA FREITAS, contra ato da MM. Juíza da
Vara de Plantão Criminal do Foro Central desta Capital, Dra. Júlia Martinez
Alonso de Almeida Alvim, sob a alegação de o paciente sofrer
constrangimento ilegal, consistente na manutenção de sua custódia cautelar.
Sustenta a impetrante, em síntese, a ilegalidade da
decisão coatora ante a ausência dos requisitos autorizadores da prisão
preventiva, bem como pela inidoneidade da fundamentação adotada pela
autoridade impetrada e a inobservância dos parâmetros de proporcionalidade,
salientando ser o paciente primário, possuidor de bons antecedentes e de
vínculo com a comarca.
Postula, destarte, o deferimento de medida liminar, e a
posterior confirmação desta, para revogar a prisão preventiva, ou,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2235489-22.2019.8.26.0000 - 27478
3
subsidiariamente, a concessão de liberdade provisória ao paciente, mediante a
aplicação de medida cautelar diversa da prisão, expedindo-se, em qualquer
das hipóteses, o competente alvará de soltura.
Indeferiu-se a liminar (fls. 42/46).
A autoridade impetrada prestou informações às fls. 50/52
e a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls.
55/70).
É o relatório, conforme lançado pelo eminente Relator
Sorteado, Desembargador Guilherme de Souza Nucci.
O paciente foi preso em flagrante delito, pela suposta
prática do delito tipificado no artigo 171, do Código Penal.
De acordo com os autos, no dia 17 de outubro de 2019,
nas condições descritas na denúncia, o paciente teria obtido para si, por duas
vezes, vantagem ilícita, consistente no valor total de R$ 80,00 (oitenta reais),
em prejuízo da vítima Luiz Ribeiro da Silva, induzindo-a e mantendo-a em
erro, mediante fraude.
Segundo a denúncia, o paciente teria se dirigido ao
estabelecimento comercial da vítima munido de cartões de crédito emitidos
em nome de terceiros e de uma máquina de pagamentos via cartão; pegou
diversas mercadorias e retirou a máquina de cartões das mãos da vendedora
que lhe atendeu, simulando passar a quantia de R$ 40,00. Mais tarde, ainda
no mesmo dia, repetiu a operação, novamente exibindo, ao final,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2235489-22.2019.8.26.0000 - 27478
4
comprovante de compra no mesmo valor e saindo do local em poder de
produtos coletados.
No entanto, a fraude foi percebida pelo proprietário do
estabelecimento, que, em contato com a operadora da máquina de cartões,
obteve a informação de que as transações supostamente efetuadas pelo
denunciado não ocorreram de fato.
Respeitando íntimas convicções em sentido contrário,
entendo ausentes os motivos que ensejem a manutenção da segregação
cautelar do paciente.
O paciente é primário, não possuindo qualquer registro de
antecedentes. Além disso, trata-se de delito praticado sem violência ou grave
ameaça à pessoa, em que a pena, em caso de condenação, dificilmente
ultrapassará 4 (quatro) anos. Desnecessária, pois, a manutenção da
segregação cautelar.
Esse é o entendimento desta Colenda 16a Câmara de
Direito Criminal:
Habeas
Corpus.
FURTO
QUALIFICADO,
RESISTÊNCIA e CORRUPÇÃO DE MENORES.
Art. 155, §4o, incisos I, II e IV, art. 329, ambos do
CP e art. 244-B da Lei no 8.069/90. Flagrante
convertido em prisão preventiva. Paciente primário, que declara endereço fixo. Desproporcionalidade da prisão cautelar.
Prognóstico de eventual pena favorável ao
acusado. Subtração praticada sem violência ou
grave ameaça à pessoa. Cabimento da liberdade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2235489-22.2019.8.26.0000 - 27478
5
provisória
mediante
imposição
de
medidas
cautelares diversas da prisão previstas no art. 319,
incisos I e IV do CPP. Ordem concedida,
convalidada
a
liminar.
(TJSP
HC
N.o
2176026-23.2017.8.26.0000;
Desembargador
Relator Otávio de Almeida Toledo; data j.
14/11/2017).
Habeas Corpus. Receptação. Pedido de revogação
da prisão preventiva. Paciente primário. Delito
imputado que não envolve violência ou grave
ameaça. Inexistência de elementos concretos que
justifiquem a prisão preventiva. Suficiência das
medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art.
319, inc. I, IV e V). Ordem concedida. (TJSP;
Habeas
Corpus
2177538-07.2018.8.26.0000;
Relator (a): Osni Pereira; Órgão Julgador: 16a
Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal
Barra Funda - 14a Vara Criminal; Data do
Julgamento:
10/10/2018;
Data
de
Registro:
10/10/2018).
Finalmente, é de se observar as recentes mudanças
operadas pelo chamado Pacote Anticrime em relação ao crime de estelionato,
que passa a exigir representação do ofendido; ausente nos autos, tendo em
vista que sequer constou do rol de testemunhas.
Ante o exposto, CONCEDO a ordem de Habeas Corpus
para revogar a prisão preventiva e conceder a liberdade provisória ao
paciente.
Expeça-se alvará de soltura clausulado.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR DESIGNADO